Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, além dos depoimentos dos usuários de drogas, dizendo que as compraram do réu, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas.

2. Recurso conhecido e desprovido.